Tribunal: TJDFT
Processo: 0731905-64.2020.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-07-22
Data de publicação: 2022-08-15

Ementa:
EMENTA

JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO. INTEMPESTIVIDADE AFASTADA. EMBARGOS ACOLHIDOS E PROVIDOS. RECURSO INOMINADO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. INTIMAÇÃO PESSOAL. DESNECESSIDADE. PARCEIRO ELETRÔNICO. NULIDADE INEXISTENTE. ASTREINTES DEVIDAS. EXCESSO DE EXECUÇÃO. CÁLCULO EQUIVOCADO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E ACOLHIDOS para CONHECER E, no mérito, NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO INOMINADO. SENTENÇA MANTIDA.
I. Trata-se de embargos de declaração em que a parte embargante alega a existência de contradição no julgado que reconheceu a intempestividade do recurso inominado interposto pela parte ré recorrente. Defende a tempestividade da interposição do recurso e pugna pelo seu conhecimento e provimento para reformar a sentença.
II. Na hipótese dos autos, a sentença impugnada teve seu prazo recursal interrompido com a oposição de embargos de declaração. Assim, o prazo para recurso inominado findou em 28/03/2022, conforme o art. 50, Lei 9.099/1995, com redação dada pela Lei 13.105/2015, pelo que acolho os embargos de declaração opostos pelo recorrente, nos termos do art. 1.022, inciso III, do CPC, para considerar tempestivo o recurso interposto.
III. Embargos de declaração conhecidos e acolhidos para apreciar o recurso inominado interposto. Passo à análise do recurso.
IV. No mérito, trata-se de recurso inominado interposto pelo réu contra a sentença que encerrou a fase de cumprimento das obrigações impostas no processo de conhecimento. O juízo a quo rejeitou sua impugnação à penhora e julgou extinto o cumprimento de sentença, diante do pagamento do débito.
V. Em suas razões, aduz que há diversas nulidades de intimações, uma vez que estas foram realizadas em nome de terceiro, distinto do advogado expressamente indicado pela instituição financeira. Assim, entende que o título é inexequível. Informa que não foi intimado pessoalmente quanto à obrigação de fazer, tampouco a descumpriu, porquanto cancelou o contrato e liberou a margem consignável da recorrida de forma tempestiva. Caso não seja reconhecida a nulidade do título executivo, pede o afastamento das astreintes e, subsidiariamente, a redução da penalidade. Ao final, requer o reconhecimento de excesso no valor exequendo, apontando como devida a quantia de R$ 2.583,27.
VI. O recurso é próprio e tempestivo. O preparo foi realizado (34792049 - Pág. 27). Foram apresentadas as contrarrazões (ID 34792054).
VII. O art. 5o da Lei 11.419/2006 preconiza que as intimações serão feitas por meio eletrônico, em portal próprio aos que se cadastrarem na forma do art. 2o desta Lei, dispensando-se a publicação no órgão oficial, inclusive eletrônico. Em reforço, o art. 5o da Portaria GC 160/2017 do TJDFT estabelece que a citação e/ou intimação pelo meio eletrônico substitui qualquer outro meio de publicação oficial. Ou seja, se até a publicação no DJE é dispensável quando a parte é credenciada para intimação eletrônica, não há qualquer razão para se arguir a nulidade pela não publicação de atos processuais em nome exclusivo do advogado citado pelo recorrente, o qual é parceiro eletrônico PJE.
VIII. Do mesmo modo, a intimação de forma eletrônica acerca da decisão que o intimou a cumprir a obrigação de fazer é totalmente válida. Essa é a inteligência do art. 5o, parágrafo 6o da Lei no 11.419/06, segundo o qual “as intimações feitas na forma deste artigo, inclusive da Fazenda Pública, serão consideradas pessoais para todos os efeitos legais”.
IX. Nesse ponto, o descumprimento de fato ocorreu. Como o trânsito em julgado se afere pelo exaurimento ou inércia na interposição dos recursos cabíveis, o recurso intempestivo não impede o trânsito em julgado. Assim, as astreintes são devidas no patamar máximo, uma vez que a sentença transitou em julgado para o réu em 21/05/2021 (ID 26500857 - Pág. 1), ao passo que o demonstrativo de pagamento de agosto ainda contém o lançamento “RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC)” (ID 34792030 - Pág. 2).
X. As astreintes também não comportam redução, pois a multa fixada não propicia o enriquecimento ilícito da parte autora, considerando que o desconto mensal indevido em sua margem consignável gira em torno do valor R$240,00.
XI. A alegação de excesso de execução não procede. Como pontuado pelo juízo a quo, por ocasião da elaboração de seus cálculos, o devedor não computou a multa pelo descumprimento da obrigação de fazer, nem a restituição dos valores objeto de pagamento no curso do processo e calculou os honorários de sucumbência à menor.
XII. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E ACOLHIDOS para CONHECER E, no mérito, NEGAR PROVIDO AO RECURSO INOMINADO. Sentença mantida. Condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da causa, nos termos do art. 55, parte final, da Lei no 9.099/95.
XIII. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46, Lei 9.099/95.